Tribunal: TJPA
Processo: 0011780-93.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011780-93.2013.8.14.0040
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: SERGIO COSTA LEITE, ANTONIO PEDRO SIKORSKI

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011780-93.2013.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
ADVOGADO: ANA CRISTINA SILVA PEREIRA OAB/PA 8.988
APELADO: SERGIO COSTA LEITE
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: ANTONIO PEDRO SIKORSKI
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE CASALE OAB/PA 20.763-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NO INCISO VI DO ART. 485 DO CPC. EQUÍVOCO. INTERESSE PROCESSUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INTERESSE DA PARTE. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011780-93.2013.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
ADVOGADO: ANA CRISTINA SILVA PEREIRA OAB/PA 8.988
APELADO: SERGIO COSTA LEITE
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: ANTONIO PEDRO SIKORSKI
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE CASALE OAB/PA 20.763-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da ação de execução proposta em desfavor SERGIO COSTA LEITE e ANTONIO PEDRO SIKORSKI, considerando a falta de interesse do autor, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.
Em face desta sentença (Id 264045), o recorrente opôs embargos de declaração (Id 264046), os quais foram rejeitados, conforme decisão em Id 264047, págs. 01/02.
Em suas razões de Id 264048, pág. 03/23, o recorrente, sinteticamente, alega impossibilidade de extinção da ação por inaplicabilidade da hipótese prevista no art. 485, VI, do CPC, em razão da inocorrência de sua falta de interesse processual.
Ressalta ter adotado as providências necessárias a fim de dar cumprimento a todas as diligências que lhe competia, mas afirma nunca ter sido intimado pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito.
Aduz que a sentença proferida viola o princípio da decisão não-surpresa, bem como afronta à Sumula 240 do STJ.
Pede a anulação do decisum e o consequente retorno dos autos ao Juízo de Origem para prosseguimento do feito.
Juntou documentos em Id 264048, págs. 24/29.
Certidão de tempestividade em Id 264049, pág. 01.
Citados na forma da Lei, não foram apresentadas contrarrazões (Id 264049, págs. 02/03).
Coube-me a relatoria do feito após redistribuição decorrente da Emenda Regimental nº 05/2016 (Id 439079).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020
Belém (PA), 23 de julho de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Incialmente, destaca-se o equívoco do julgado ao fundamentar a extinção com fulcro no art. 485, VI do CPC, uma vez que o interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, não podendo ser confundido com a inércia da parte.
Logo, é cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do vaticinado no §1º do art. 485 do CPC. Veja-se:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
No caso, consta-se que não houve a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sendo proferida diretamente sentença de extinção da demanda, em claro
erro in procedendo
do Juízo
a quo
–
cf.
Ids 264044 e 264045.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO PARA PROMOVER OS ATOS NECESSARIOS AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA. INSUBSISTÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NO INCISO VI DO ART. 267 DO CPC/73. INTERESSE PROCESSIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INTERESSE DA PARTE. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DECISÃO QUE MERECE REPARO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, §1º DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. (2019.05222694-47, 210.992, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-19)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC/15. O JUÍZO SINGULAR FUNDAMENTOU A SENTENÇA NO ART.485, VI, DO CPC/15, ENTRETANTO, NO CASO PRESENTE, PRETENDIA O MAGISTRADO EXTINGUIR O FEITO PELO FATO DE UM SUPOSTO ABANDONO DO AUTOR QUE NÃO TERIA PROMOVIDO OS ATOS QUE LHE COMPETIAM POR MAIS DE TRINTA DIAS E NÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE, QUE SE CONSUBSTANCIA NA UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL ENQUADRANDO-SE, ASSIM, NO INCISO III DO MESMO DISPOSITIVO. SENDO ASSIM, MISTER SERIA QUE OBSERVASSE O §1º DO ART.485, DO CPC/15 QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, NAS HIPÓTESES DOS INCISOS II E III. DESTACO QUE TAL DILIGÊNCIA NÃO SE TRATA DE UMA FACULDADE DO MAGISTRADO, MAS DE UM DEVER JURÍDICO IMPOSTO PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO VIGENTE, O QUE RETIRA SUA POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR COMO NECESSÁRIA OU NÃO REFERIDA DILIGÊNCIA. AINDA QUE NÃO FOSSE POSSÍVEL LOCALIZAR A PARTE AUTORA NO ENDEREÇO FORNECIDO, COMPETIRIA AO MAGISTRADO DETERMINAR A INTIMAÇÃO PESSOAL, COM CARGA DOS AUTOS, DA DEFENSORIA PÚBLICA, A FIM DE SE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART.186, § 1º C/C ART.183, § 1º DO CPC/15, QUE ESTABELECEM QUE A DEFENSORIA PÚBLICA DEVE SER INTIMADA PESSOALMENTE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. ASSIM, POR NÃO TER OCORRIDO A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE OU A INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR COM A EXPRESSA ADVERTÊNCIA DA PENALIDADE A SER APLICADA EM CASO DE INÉRCIA, PERMITINDO-LHE A DEFESA TÉCNICA, NÃO PODERIA TER SIDO EXTINTO O FEITO NA FORMA COMO OCORREU, PRINCIPALMENTE POR ESTARMOS DIANTE DOS INTERESSES DE MENOR QUE PRETENDE TER EFETIVADO O SEU DIREITO AO PERCEBIMENTO DE ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, PARA QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL. (2596588, 2596588, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUTOR QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. SENTENÇA QUE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACERTO. HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.01120003-33, 187.871, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-04-05)
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVEJO O RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM A REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 19/08/2020